Tribunal: STF
Processo: RvC 5680
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Iraci Megumi Nagoshi contra acórdão condenatório proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Penal n. 1.383, que a condenou, por maioria, em síntese, à pena total de 14 anos e 100 dias-multa, com fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da sanção, por incursão nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998.



    A autora alegou, em suma, a existência de uma série de nulidades e ilegalidades na decisão condenatória, invocando ainda supostos equívocos na apreciação fática do caso vertente. 



    Postulou-se, ao fim, o deferimento da presente ação, bem como a consequente revisão do processo criminal que resultou na condenação da autora.



    É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que a presente ação não merece prosperar, pelas razões que passo a explicitar.



    A revisão criminal é ação autônoma de impugnação que prevê rol taxativo de hipóteses para sua propositura, restringindo-se às seguintes previsões do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuja redação, na íntegra, transcrevo:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



      O pedido revisional apresentado pela requerente, todavia, é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo, em absoluto, êxito processual.



    Recordo que, durante a tramitação da Ação Penal n. 1.383, consignou-se a competência do STF para processamento e julgamento da ação penal aludida, diante da evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro.



    Acrescento, nesse particular, que a competência do Supremo Tribunal Federal para o processo e o julgamento do conjunto de investigações, inquéritos e ações penais respeitantes aos afirmados atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe ou atentado contra os poderes instituídos foi reafirmada em quase 1.500 ações penais conexas ao presente feito, transitadas em julgado ou em andamento, quer no Plenário, quer na 1ª Turma.   



    Desde a distribuição da Pet n. 12.100, pois, por prevenção em razão de conexão probatória com as investigações que se seguiam no âmbito dos Inquéritos n. 4.874 e 4.781, toda a fase investigativa foi conduzida e supervisionada por este Supremo Tribunal Federal, inclusive porque os atos violentos vulneraram a sede da Corte (art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Não há, pois, objetivamente, razões que justifiquem o pretendido afastamento da relatoria, cuja competência foi reconhecida e ratificada em inúmeras oportunidades pela Suprema Corte.



    Relembro, outrossim, que as teses de impedimento e suspeição sustentadas foram decididas pelo Plenário do STF na AImp 165 AgR (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2025) e no AgR na Arguição de Suspeição n. 235 (j. 20/3/2025), em que se reconheceu, dentre outras assertivas, a insubsistência das arguições de suspeição ou de impedimento do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes.



    As alegações de contrariedade às provas dos autos e ao texto expresso da lei penal, assim como as teses de violação ao contraditório e à ampla defesa, não se sustentam e foram amplamente discutidas no acórdão cuja rescisão se pretende. 



    Verdadeiramente, a autora pretende, sob o fundamento de uma infundada “violação aos direitos humanos” e de supostos vícios e irregularidades na instrução processual e no acórdão condenatório, rediscutir inteiramente o arcabouço fático delineado e a dosimetria da pena alcançada, assuntos acobertados pelo manto da coisa julgada.



    A requerente, no presente caso, por meio de petição destinada, de forma inequívoca, a revolver fatos e provas, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 



    Nessa linha de inadmitir a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.638, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2025; RvC n. 5.502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2021; RvC n. 5.480 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24/3/2020.



    Mostra-se, bem se vê, inadmissível o cabimento da ação revisional como insurgência contra aduzidos desacerto ou acerto do julgado especificado. O contrário, afinal, seria permitir a ação de impugnação como autêntico substitutivo de recurso, o que não merece acolhimento.



    Ante o exposto, nego seguimento à Revisão Criminal (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se  



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator